Tribunal: TJDFT
Processo: 0735093-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735093-79.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY TONHOSOLO JORDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMARY TONHOSOLO JORDÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0713488-29.2021.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 30387326), o juízo de origem determinou, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, a penhora de valores pertencentes à executada, via sistema SISBAJUD, culminando em constrição de R$ 14.098,83 (quatorze mil noventa e oito reais e oitenta e três centavos), efetivada em 18/10/2021. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que o bloqueio recaiu sobre conta poupança de sua titularidade e sobre valores recebidos a título de proventos de sua aposentadoria, pagos pelo INSS e, portanto, impenhoráveis, por força do art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil. Destaca que, por ter outras três execuções fiscais contra si, ajuizadas pelo agravado, ofereceu bem imóvel de sua propriedade como garantia nos autos (ID 105747459), tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado a intimação do agravado para se manifestar sobre o bloqueio e sobre a petição mencionada. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação imediata do valor penhorado via SISBAJUD. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, confirmando a tutela vindicada. Preparo recolhido (ID 30387333). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 30499682, determinou a juntada de documentos aptos a comprovar a origem dos valores bloqueados, tendo a agravante acostado comprovantes (IDs 30841066 e 30841067). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante o disposto no art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse de agir. Assim, o interesse processual pode ser traduzido em uma condição exigida para o exercício do direito de ação e finca-se no seguinte tripé: utilidade do provimento vindicado, necessidade da tutela judicial e adequação da via eleita para o exercício da sua pretensão. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). A detida análise do processo originário revela que o d. Magistrado de primeiro grau determinou a pesquisa de ativos via SISBAJUD, que resultou na constrição de R$ 14.098,83 (quatorze mil noventa e oito reais e oitenta e três centavos), efetivada em 18/10/2021, nas contas da executada. Ato contínuo, a agravante requereu a reunião de três execuções fiscais ajuizadas contra si e ofereceu bem imóvel de sua propriedade como garantia nos autos (ID 105747459), tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado a intimação do agravado para se manifestar sobre o bloqueio e sobre a petição mencionada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante pretende a liberação dos valores penhorados, sob o argumento de que teriam recaído sobre verbas alimentares e depositadas em caderneta de poupança. Ocorre, entretanto, que em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo a quo na decisão agravada pode ser analisado pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que constitui seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior a aferição tão somente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.O recurso não deve ser conhecido quanto aos pedidos que não foram submetidos nem tampouco apreciados pelo Juízo de origem, violando, assim, o princípio da dialeticidade e configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1383513, 07244852220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora a agravante tenha formulado pretensão na origem, a fim de reunir as ações e nomear bem à penhora, não submeteu ao juízo de origem a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, não obstante a previsão de procedimento neste sentido. Aquilato, portanto, que sequer existe decisão a ser agravada, inexistindo, portanto, pretensão resistida e interesse recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 às 15:23:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.